Tribunal: CARF
Processo: 16045.000069/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000069/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.566 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
EQUITEXTIL MAQUINAS TEXTEIS IMP. EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. PENALIDADE. Em se tratando do descumprimento de
obrigação acessória, sujeita-se, a empresa, à multa pecuniária prevista na
legislação que rege a matéria à época da ciência lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAR
INFORMAÇÕES
E
ESCLARECIMENTOS.
OBRIGATORIEDADE.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
INFRAÇÃO.
LIVROS.
OBRIGAÇÃO
DE
EXIBIR
LIVROS
E
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
COM
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. Constitui infração à Lei n° 8.212/91, a não-exibição,
pelo contribuinte, de documentos ou livros relacionados às contribuições
previstas na Lei n°8.212/91 ou a sua apresentação deficiente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de perícia e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000069/2010-37
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.566 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000069/2010-37

Ausente o conselheiro João Maurício Vital.
Relatório
O contribuinte identificado em epígrafe foi autuado por infração a Lei n°8.218/91,
tendo em vista ter deixado de apresentar as informações em meio digital relativas aos exercícios
de 2006 a 2008, apesar de intimado mediante Termo de Início de Procedimento Fiscal, emitido
em 28/12/2009, fls.07/09, conforme consta do Relatório Fiscal, fl. 05/06.
Em conseqüência, tratou a fiscalização de aplicar ao contribuinte a penalidade
prevista no artigo 12, inciso III, e parágrafo único da Lei n9 8.218/91, no montante de R$
148.197, correspondente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período de 2006 a 2008, até o máximo de 1% (um por cento)
desta.
Consta ainda do relatório fiscal da infração que não restou configurada qualquer
circunstância agravante, não havendo autuações anteriores em nome da empresa. Após ciência
pessoal da autuação em 24/03/2010, o contribuinte apresentou defesa, fls.3 8/54, alegando em
síntese que entregou todos os documentos solicitados e que a autuação foi lavrada fora do
estabelecimento da autuada, tornando-a ineficaz, pois que em dissonância com o artigo 10 do
Decreto n° 70.235/72, e regramentos do Código Tributário Nacional/CTN. Sustenta que o exame
da contabilidade deveria ter sido feito por técnico da área contábil e caso não seja comprovada a
regular inscrição de contador junto ao CRC os autos de infração não podem ser validos, pois que
ausente a capacidade técnica do agente fiscal.
Afirma, ademais, que faltam os elementos essenciais ao lançamento, prescritos no
artigo 142 do Código Tributário Nacional/CTN, e que a administração deve comprovar a
ocorrência dos fatos geradores sob pena de nulidade e ofensa a busca da verdade material, sendo
lançado o crédito com base em premissas falsas presumindo-se a sonegação, o que não ocorreu
pois recolheu corretamente as contribuições previdenciárias.
Considera que houve ofensa ao princípio da legalidade, “sem qualquer
fundamentação fática dos valores determinados”, devendo ser reconhecida a nulidade da
autuação e concedida perícia contábil para aprovação dos serviços e faturas efetivamente
realizados. Reputa indevida a autuação, pois entregou toda a documentação solicitada pelo fisco,
e se este não for o entendimento, a circunstância remete ao artigo 291, do Decreto n° 3.048/99,
por ter agido de boa fé e ser primária. Insurge-se contra a aplicação da multa moratória, pois
aplicada de forma indiscriminada, abusiva e com efeito de confisco, podendo o judiciário afastá-
la ou graduá-la conforme jurisprudência que transcreve.
Defende a inaplicabilidade da Taxa Selic, pois não há lei instituindo esta forma de
cobrança de juros, devendo ser afastada para os créditos tributários. Requereu ao final o
cancelamento da autuação.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.566 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000069/2010-37

A DRJ Campinas, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento no
sentido de que:
=> conforme comprovam as cópias de folhas de Livro Diário e documentos
juntados às fls. 13/24, a empresa utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, contudo,
ao ser intimada a apresentar os arquivos referentes ao período de 2006 a 2008, mediante Termo
de Intimação, fls. 07/08, não o fez, sendo-lhe aplicada a multa conforme disposto no artigo 12,
inciso III, e parágrafo único da Lei n° 8.218/91.
Verifica-se do descrito no relatório fiscal e do acima exposto, que a fiscalização
descreveu pormenorizadamente os documentos não apresentados, quais sejam, os arquivos
digitais referentes ao período de 01/2006 a 12/2008, não sendo oportunas as alegações quanto a
deficiência na descrição da infração.
O impugnante menciona em sua defesa fatos que não guardam relação com a
presente autuação. Invoca a nulidade da autuação por ausência dos requisitos do artigo 10 do
Decreto n° 70.235/72, por ter sido o auto lavrado fora do local do estabelecimento da autuada e
pela inabilitação técnica do fiscal.
Contudo, estes argumentos encontram-se superados na doutrina e na
jurisprudência. Inclusive tal matéria encontra-se sumulada no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais/CARF, no sentido de que “local da verificação da falta” não
significa “local em que a falta foi praticada” mas sim “onde esta foi constatada”, nada impedindo
que isto ocorra dentro da própria repartição. Neste sentido a Súmula n° 06 do CARF.
Ou seja, não há ilegalidade alguma no Auto de Infração lavrado fora do
estabelecimento da autuada, até porque, nesse aspecto, o art. 10 do Decreto n° 70.235/72 requer
que o mesmo seja lavrado no local da verificação da falta, que, portanto, pode ser a sede do
órgão fiscalizador.
Outra questão arguida pelo impugnante e já sumulada diz respeito a
desnecessidade dos Auditores da Receita Federal do Brasil terem habilitação profissional de
contador para conferir validade ao ato de lançamento. Neste sentido, a Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais/CARF n° 8.
As atribuições dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil são
estabelecidas por lei. No caso, o art. 6° da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de 2002, alterado
pela Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, confere aos Auditores competência para, entre
outros, constituir mediante lançamento o crédito tributário e de contribuições; executar
procedimentos de fiscalização; examinar a contabilidade de sociedades empresariais,
empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, sendo esta prerrogativa
confirmada pelo disposto no artigo 33, § 1°, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n°
11.941/2009.
Assim, as alegações suscitadas em sede de preliminar não são capazes de atribuir
vícios de formalidades a presente autuação.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.566 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000069/2010-37

=> sustenta que faltam os elementos essenciais ao lançamento, prescritos no artigo
142 do Código Tributário Nacional/CTN, e que a administração deve comprovar a ocorrência
dos fatos geradores sob pena de nulidade, além de ter recolhido corretamente- as contribuições
previdenciárias.
Alega ainda a indevida aplicação de multa moratória e juros à taxa Selic,
pleiteando perícia contábil para aprovação dos serviços e faturas efetivamente realizados.
No entanto, a matéria acima não guarda relação alguma com o presente auto,
lavrado por descumprimento de obrigação acessória, não importando para a tipificação da
infração a que alude o artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, a existência ou não de
recolhimentos, tampouco havendo que se falar em perícia de faturas e serviços, pois tais
documentos não motivaram a lavratura do presente auto.
Também não consta do presente auto qualquer disposição a respeito da aplicação
de multa de mora e juros à taxa Selic, como se observa dos dispositivos transcritos na capa da
autuação. No que diz respeito a pleiteada aplicação do artigo 291, do Decreto n° 3.048/99, por
ter agido de boa fé e ser primária, é de se ressaltar que este dispositivo não se aplica ao caso em
comento, tendo em vista sua revogação pelo Decreto n° 6.727, de 12/01/2009.
Em face do exposto na fundamentação, e ainda com base nos critérios legais
enunciados, vota a DRJ por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
argumentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.
Quanto ao cerceamento de defesa alegado e suposta nulidade do auto, claro esta
que o contribuinte teve todos os seus direitos devidamente resguardados. Ate o momento tem a
oportunidade de se manifestar e se defender. Não lhe foi retirado o direito a sua ampla defesa em
nenhum momento do presente processo. Portanto, tendo em vista que são meras alegações para
sustentar um cerceamento que não existiu, afasto tal preliminar
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.566 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000069/2010-37

O pedido de relevação da multa não pode ser atendido, uma vez que não existe na
legislação previdenciária permissivo legal que autorize citado benefício.
Quanto à aplicação dos juros, é mandatório o seu emprego de acordo com a
Súmula CARF no 4 , a qual estabelece que “ A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.”
Quanto ao lançamento em si mesmo, vimos que a empresa deixou de apresentar
arquivos digitais (ou apresentou com deficiência). Sabe-se que ao deixar a empresa de prestar ao
INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma
por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração
à legislação previdenciária.
Saliente-se que a boa fé é irrelevante neste caso. Vale dizer, é irrelevante para a
configuração da infração ou aplicação da multa.
Quanto ao repetido argumento de nulidade por ter sido lavrado o auto fora do
estabelecimento do contribuinte, como muito bem colocado na decisão de piso, esse
entendimento já se encontra superado inclusive sumulado no CARF, através da Súmula ° 06. Ou
seja, não há ilegalidade alguma no Auto de Infração lavrado fora do estabelecimento da autuada.
Outra questão arguida pelo impugnante e também já sumulada e evidentemente
demonstrada na decisão de piso diz respeito a desnecessidade dos Auditores da Receita Federal
do Brasil terem habilitação profissional de contador para conferir validade ao ato de lançamento.
Segue insistindo em sede de Recurso Voluntário e entendo também que tal discussão já está
superada e claramente demonstrada a validade do lançamento.
Vale registrar, mais uma vez, que no mérito o contribuinte nada mais faz do que
alegar que apresentou documentos prestáveis, sem nenhuma prova que corrobore suas alegações.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.566 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000069/2010-37

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e fundamentado
pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, rejeitar as
preliminares, indeferir o pedido de perícia e negar-lhe provimento, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.566 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000069/2010-37

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital